Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DEVIDA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.

1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1.969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2.014, e conforme enunciado n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese, verifica-se que a notificação extrajudicial de mora do devedor foi entregue a terceiro, por meio de aviso de recebimento, no mesmo endereço fornecido no contrato celebrado entre as partes. Assim, resta comprovada a mora do devedor para a devida expedição do mandado de busca e apreensão e citação.
3. Apelação conhecida e provida.